Tribunal: TJDFT
Processo: 0729357-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DA EMPRESA DEVEDORA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. CONSTATAÇÃO. DIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO EM FACE DO SÓCIO-ADMINISTRADOR. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 435 E TEMA REPETITIVO N. 630 DO STJ. DECISÃO REFORMADA.
sI. Caso em Exame
1. Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal, contra decisão que indeferiu o pedido de redirecionamento da execução aos sócios da executada, a qual se baseava na dissolução irregular da empresa devedora.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão gira em torno de determinar se é legítimo o redirecionamento da execução fiscal aos sócios da empresa devedora, em virtude de sua dissolução irregular.
III. Razões de Decidir
3. O art. 135, III, do Código Tributário Nacional dispõe que os diretores, gerentes ou representantes das pessoas jurídicas de direito privado são pessoalmente responsáveis pelos créditos tributários correspondentes a obrigações tributárias decorrentes de atos praticados com excesso de poder ou infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto.
4. O STJ possui jurisprudência consolidada no sentido da possibilidade de redirecionamento da Execução contra o sócio-gerente, cujo nome não consta na CDA, nos casos de dissolução irregular da sociedade empresária, consoante entendimento sedimentado na Súmula no 435 da Corte Superior de Justiça.
5. O referido entendimento foi confirmado pelo STJ sob o regime de recursos repetitivos no julgamento do REsp no. 1371128/RS, assentando o a tese de que "Em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente". (Tema 630).
6. No caso dos autos está comprovado que a empresa devedora, deixou de funcionar no local do seu estabelecimento, conforme demonstram as tentativas de comunicação postal, e não foi possível localizar o estabelecimento em nenhum dos endereços apurados em pesquisa realizadas no processo, de modo que houve o encerramento irregular das atividades da empresa, sem observar os requisitos legais para dissolução da sociedade.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: 1. “A não localização da empresa executada em seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, constitui indício suficiente de dissolução irregular da sociedade, autorizando o redirecionamento da execução fiscal para os sócios-administradores"
Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 135, III; Lei no 8.934/1994, arts. 1o, 8o, 32; LC Distrital no 04/1994, arts. 12, 13.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 435; STJ, REsp 1.371.128/RS (Tema 630). TJDFT, Acórdão 1404798, 07316883520218070000; Acórdão 1679660, 07245196020228070000; Acórdão 1404798, 07316883520218070000; Acórdão 1231943, 07223969420198070000; Acórdão 1317743, 07210354220198070000; Acórdão 1785787, 07269312720238070000.